Tribunal: STF
Processo: Rcl 71447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Erildo Liberio da Silva opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual acolhi os primeiros aclaratórios com efeitos infringentes para negar seguimento à reclamação em razão de o entendimento questionado ter se formado em data anterior ao julgamento da ADI nº 5.766 (paradigma), bem como por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado desse entendimento, atraindo a incidência do óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula nº 734/STF.



    Erildo Liberio da Silva aduz que há omissão quanto aos argumentos expendidos nas contrarrazões aos primeiros embargos declaratórios, relativos à ausência de procuração da Panolli Industria Alimentícia Ltda. (ora parte embargada), conferindo poderes de representação ao advogado subscritor do recurso.



    Insiste, também, nas alegações



    i) de que a impugnação apresentada pela Panolli Industria Alimentícia Ltda. não poderia ser conhecida, pois o meio utilizado para manifestá-la (qual seja, os embargos de declaração) seria inadequado, não havendo razão para alegar omissão, por não ter “participado do feito” anteriormente à decisão de procedência da reclamação; e 



    ii) de que não há prova de que o “trânsito em julgado nos autos da reclamatória trabalhista [ocorreu] antes da data de 21/06/2024 (vide certidão de id- e7339084)”. Alega, ademais, que, “acaso existisse [a possibilidade de se provar esse contexto,] o embargante deveria juntar nestes autos para tentar alcançar seu intento nos embargos”.



    Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que se mantenha “na íntegra a r. decisão embargada que deu procedência a esta reclamação”.



    Subsidiariamente, requer 



    “[a]caso não sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes “data venia” requer que seja acolhido o presente de forma a sanar as omissões apontadas proferindo decisão referente à ausência de procuração, por ausência de prova do alegado trânsito em julgado antes da ADI 5.766 e também por adoção da via recursal inadequada para assim viabilizar a interposição do agravo interno.”



    É o relatório. Decido. 



    Não prospera a impugnação fundada na alegação de ser inadequada a oposição dos embargos declaratórios por Panolli Industria Alimentícia Ltda. para questionar a decisão de procedência da reclamação, tendo em vista a disciplina do art. 1.024, § 3º, do CPC:



    “Art. 1.024.  [...]



    § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º .



    Assim, eventual razão na alegação de Erildo Liberio da Silva nesse ponto não conduz à sua pretensão de não conhecimento do recurso. Rejeitos os embargos declaratórios nesse ponto.



    Acolho os embargos declaratórios tão somente quanto ao argumento formalizado em contrarrazões, no sentido de que a oposição dos embargos de declaração opostos pela Panolli Industria Alimenticia Ltda. se deu sem a respectiva juntada de procuração outorgando poderes ao seu patrono, não se tratando, no caso, das hipóteses de dispensa previstas no parágrafo único do art. 287 do CPC. 



    Entretanto, conforme registrei na decisão publicada no DJe de 2/10/24, a reclamação constitucional constitui ação sui generis, o que justificou o juízo de procedência nesses autos com mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabelecesse após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, sendo a parte contrária cientificada do teor da decisão do STF, nos autos do processo em referência na reclamação. 



    Sendo a primeira oportunidade dada à Panolli Industria Alimenticia Ltda. para se manifestar nos presentes autos, há um espaço de conformação da regra processual atinente à irregularidade de sua representação ao opor os embargos declaratórios por meio da Petição nº 129.352/2024, incidindo a regra do art. 76, caput c/c § 1º, inc. I, do CPC, de modo a lhe ser concedido prazo para sanar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Registro que as alegações de Erildo Liberio da Silva quanto à ausência de provas de que o entendimento reclamado (fixação de honorários de sucumbência em se desfavor) se formou anteriormente à decisão do STF na ADI nº 5.766 e que essa decisão transitou em julgado anteriormente ao ajuizamento da presente reclamação constituem reiteração das razões apresentadas em contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Panolli Industria Alimenticia Ltda. e serão analisadas quando da análise do recurso, na hipótese de ser sanado o vício de representação.



    Por essas razões, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão publicada no DJe de 29/10/24 e oportunizar à Panolli Industria Alimenticia Ltda que regularize sua representação processual mediante a juntada de procuração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos declaratórios opostos por meio da Petição nº 129.352/2024 (edoc. 21).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente